Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-23.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Indenização por danos morais – Cartão de crédito – Bloqueio temporário pela administradora – Atraso no pagamento admitido – Ônus da prova previsto no artigo 373, II do CPC – Reconhecimento – Compensações efetivadas na fatura dos meses subsequentes – Atendimento pelo réu – Financiamento automático do saldo devedor – Artigos 1o e 2o da Resolução no 4.549/17 – Ausência de ilicitude –

Ementa:
Indenização por danos morais – Cartão de crédito – Bloqueio temporário pela administradora – Atraso no pagamento admitido – Ônus da prova previsto no artigo 373, II do CPC – Reconhecimento – Compensações efetivadas na fatura dos meses subsequentes – Atendimento pelo réu – Financiamento automático do saldo devedor – Artigos 1o e 2o da Resolução no 4.549/17 – Ausência de ilicitude – Exercício regular de direito do credor – Falha na prestação do serviço – Não reconhecimento – Dano moral não configurado – Sentença reformada.
Recurso do réu provido, recurso da autora prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000883-23.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PORTOSEG
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
é
apelada/apelante NAOMY LIMA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento ao recurso do réu e julgaram prejudicado o recurso do autor, vencido
o 3o Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000883-23.2020.8.26.0100
Apelantes
Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento e Naomy Lima da
Costa (AJG)
Apelados
os mesmos
Comarca
São Paulo 16a Vara Cível do Foro Central
Voto no 37969
Indenização por danos morais Cartão de crédito Bloqueio
temporário pela administradora
Atraso no pagamento
admitido Ônus da prova previsto no artigo 373, II do CPC
Reconhecimento
Compensações efetivadas na fatura dos
meses subsequentes Atendimento pelo réu Financiamento
automático do saldo devedor Artigos 1o e 2o da Resolução no
4.549/17 Ausência de ilicitude Exercício regular de direito
do credor
Falha na prestação do serviço
Não
reconhecimento Dano moral não configurado Sentença
reformada.
Recurso do réu provido, recurso da autora prejudicado.
Vistos,
A r. sentença de fls. 76/79 julgou procedente a ação de
indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenado
o réu no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00
acrescidos de correção monetária da data da sentença e juros moratórios desde o evento
danoso (data do bloqueio do cartão); em razão da sucumbência, condenou o réu no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do
valor da condenação.
Apelam ambas as partes.
Apela o réu pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que o cartão de crédito da autora foi bloqueado em razão do atraso no
pagamento da fatura com vencimento em 08/12/2019; que a autora realizou um
pagamento no valor de R$ 1.793,44 em 20/12/2019, após vencida a fatura, de modo que
a fatura com vencimento em 08/01/2020 já se encontrava fechada; que o pagamento
efetuado em 20/12/2019, entrou para quitação da fatura com vencimento em 08/01/2020
e ainda foi inferior ao mínimo; que o pagamento inferior ao mínimo caracteriza a mora
do associado; que não houve nenhum ato ilícito praticado, bem como que o valor é
devido, não há que se falar em indenização por danos morais; que eventuais
aborrecimentos vivenciados pela autora não se mostram como circunstância bastante a
ensejar dano moral; (fls. 81/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, apela a autora buscando o ajustamento do
julgado de forma que seja majorada a indenização por dano moral e os honorários
advocatícios para essa nova fase processual; (fls. 100/103).
Processados e respondidos os recursos (fls. 97/99 e
110/114), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Considerados os fatos da causa, pedido e causa de pedir,
de rigor a reforma integral da r. sentença de Primeiro Grau.
É fato que a autora/apelante realizou o pagamento da
fatura com vencimento em 08/12/2019 somente na data de 20/12/2019, fls. 17/18, após
o fechamento da fatura do mês subsequente, janeiro/2020, sendo o pagamento
lançado/visualizado na fatura de fevereiro/2020 (fls. 44).
A autora sustenta que o atraso (admitido) no pagamento da
fatura em 20/12/2019 gerou o bloqueio temporário do cartão até 15/01/2020, o que teria
lhe ocasionado danos morais.
Assim, cumpria ao réu provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da demanda, art. 373,
II, do CPC. Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que têm a eficácia não só
de constituir a situação jurídica, como ainda de identificar seus elementos (cf. Moacyr
Amaral Santos, “Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a
ed., 1976, p. 36).
E o réu se desincumbiu de seu ônus, já que demonstrou
que o bloqueio temporário do cartão se deu em razão do refinanciamento do saldo
devedor gerado pelo pagamento em atraso, que se deu na data do fechamento da fatura
(20/12/2019), de forma que o referido pagamento serviu para abater o saldo da fatura de
fechada em 20/01/2020 e visualizado na fatura de fevereiro/2020 (fls. 44).
E tal financiamento do saldo devedor foi feito em estrita
conformidade com o disposto nos art. 1a e art. 2o da Resolução BACEN no 4.549 de
2017, já que não houve contabilização do pagamento, diante do atraso na quitação e o
fechamento da fatura subsequente.
Assim sendo, verifica-se que o réu agiu em conformidade
a Resolução no 4.549 do Bacen, procedendo ao financiamento do saldo remanescente,
pois após o vencimento da fatura subsequente o saldo remanescente do crédito rotativo
pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento, desde que em condições
mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito
rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outros termos, o valor que a autora deixou de pagar foi
financiado de acordo com a cláusula contratual, bem como com a Resolução do
BACEN no 4.549/2017, conforme dispõe os termos da Resolução:
Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de
demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no
vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito
rotativo até o vencimento da fatura subsequente.
Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por
meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente,
inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a
qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.
Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o,
o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito
para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em
relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz
respeito à cobrança de encargos financeiros.
Em acréscimo, cumpre assinalar que não efetuado o
pagamento integral das faturas, os saldos remanescentes inadimplidos foram
refinanciados para os meses seguintes. Ao proceder dessa forma a instituição financeira
requerida agiu estritamente no exercício legal e regular de seu direito, e em obediência à
Resolução do Bacen acima referida, de forma que é de rigor a improcedência do pedido
de indenização por danos morais.
Nesse sentido: Ausente o pagamento da integralidade da
fatura de cartão de crédito, e não optando expressamente a parte autora por outra
forma de amortização do saldo remanescente do crédito rotativo concedido no primeiro
mês, de rigor o reconhecimento da licitude da conduta da instituição financeira,
amparada pela Resolução do Bacen 4.549/2017, em proceder o financiamento
automático do saldo devedor da fatura, mediante linha de crédito parcelado, em
condições previamente informadas ao consumidor e mais vantajosas em relação
àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo. (...). Recurso desprovido."(TJSP.
20a Câmara de Direito Privado. Ap. no 1000220-84.2019.8.26.0011. Relator: Des.
Rebello Pinho. Data do julgamento: 12/08/2019).”.
Anote-se, também, que o financiamento em discussão
consta no contrato de uso de cartão de crédito (fls. 47/56) e foi devidamente informado
à autora, juntamente com as faturas mensais, o que atende ao disposto no § 1o do art. 2o
da mencionada Resolução. Assim, se a autora optou pelo não pagamento integral da
fatura, aderiu de forma automática ao parcelamento da dívida, conforme inclusive
consta nas cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes.
Assim, não há qualquer ilicitude ou irregularidade no
bloqueio temporário do cartão de crédito da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, inclusive, já se decidiu nesta Corte em caso
análogo: “APELAÇÃO - Contrato de cartão de crédito - Ausente o pagamento da
integralidade da fatura e não optado expressamente o autor por outra forma de
amortização do saldo remanescente. Parcelamento automático em 24 vezes. Legalidade
- Resolução do Bacen 4.549/2017. Fatura que de forma clara alerta os consumidores
acerca das novas regras para uso do crédito rotativo. Autor que efetuou o pagamento
do saldo remanescente no mesmo dia em que gerado o parcelamento. Compensações
efetivadas na fatura dos meses subsequentes. Falha na prestação dos serviços não
reconhecida. Dano moral não configurado. Indenização indevida. Sentença mantida.
Recurso desprovido.” (Ap. 1000377-53.2019.8.26.0562, 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Irineu Fava, j. em 29.08.2019).
Também:” Demanda declaratória de inexistência de
dívida, com pedidos cumulados de restituição em dobro de valores e de indenização de
danos morais. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Elementos dos autos que
revelam a existência da dívida. Hipótese de pagamento mínimo das faturas de cartão de
crédito. Juridicidade do parcelamento automático do saldo devedor. Incidência da
Resolução BACEN no 4.549/17. Ausência de falha na prestação do serviço. Dever de
indenizar não configurado. Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Cível
1016191-79.2019.8.26.0506; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020).
Confira-se ainda: Ap. 100473698.2019.8.26.0189, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. em 18.11.2019; Ap.
1031081-54.2017.8.26.0001, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J.B. Franco de
Godoi, j. em 28.09.2018 e Ap. 0012437-13.2010.8.26.0038, 12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Márcia Cardoso, j. em 11.08.2015.
Desse modo, não há que se falar em indenização de danos
morais, uma vez que o banco réu agiu estritamente em exercício legal de seu direito, em
obediência ao contrato firmado entre a partes e à referida Resolução.
Sobre a matéria também já se manifestou o STJ ao
entender que certas falhas na prestação de serviço bancário, como a recusa na aprovação
de crédito e bloqueio de cartão, não geram dano moral in re ipsa (AgRg nos EDcl no
AREsp 43.739-SP, Quarta Turma, DJe 4/2/2013; e REsp 1.365.281-SP, Quarta Turma,
DJe 23/8/2013).
Aliás, o C. STJ já se posicionou que não basta a mera
cobrança na fatura do cartão, ainda que indevida, para que haja condenação a título de
danos morais.
Nesse
sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA.
PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO
TRANSTORNO. 1. Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para
configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o
caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do
consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do
nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação,
constrangimento. 2. Recurso conhecido e provido. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe
14/03/2016)
Os demais argumentos deduzidos pela autora em seu
recurso, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, ficam
prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da
conjugação de todos os elementos desta decisão.
Por conta disso, de rigor a improcedência da indenização
pretendida pela autora, revertida a r. sentença de primeiro grau, bem como os honorários
advocatícios fixados, observado que a autora é beneficiária da AJG.
Dá-se provimento ao recurso do réu; prejudicado o recurso
da autora.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1000883-23.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado/Apelante: Naomy Lima da Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Naomy Lima da Costa ajuizou a
presente demanda contra Portoseg S/A.
Crédito
Financiamento
e
Investimento,
objetivando o recebimento da indenização
pelos danos morais sofridos, em virtude do
bloqueio do cartão de crédito de final no
0117.
Ao julgar procedente a ação, o
MM. Juiz reconheceu que a suspensão do
crédito necessitava da prévia notificação,
medida não adotada pela ré, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual arbitrou a indenização em R$3.000,00
(três mil reais).
Restou
incontroverso
nos
autos que a autora pagou integralmente a
fatura com vencimento no dia 08 de
dezembro de 2019, todavia, o fez com
atraso, aos 20 do mesmo mês.
Ocorre que a ré desconsiderou
o pagamento efetuado e procedeu ao
bloqueio do cartão de crédito, sem enviar
qualquer
comunicação
prévia
à
consumidora, fato que impossibilitou a
requerente de efetuar compras na véspera
do Natal.
Por conseguinte, a instituição
financeira não considerou o adimplemento
efetuado e computou os valores como
débitos na próxima fatura, com vencimento
em 08 de janeiro de 2020, a pretexto de que
o fechamento da aludida conta já havia
sido efetuado, na ocasião do pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme
se
depreende
das
faturas de fls. 42/45, o fechamento das
faturas ocorre no dia 29 de cada mês,
assim, não existia motivo para que a quantia
paga com atraso fosse computada, de
modo que a inserção dos valores pagos na
fatura de janeiro ocorreu de forma
equivocada.
Ademais, a ré limitou-se a arguir a
regularidade da suspensão dos serviços
de cartão, contudo, não acostou aos
autos
o
correspondente
instrumento
contratual, nos moldes II, do artigo 373
do Código de Processo Civil, ônus do qual
não se desincumbiu
Ressalte-se
que
não
há
no
processo qualquer documentação apta a
legitimar o bloqueio do cartão, mormente
porque
as
supramencionadas
faturas
apenas autorizam a cobrança da multa de
2% (dois por cento) e encargos de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ad
argumentandum

tantum ,
a
suspensão dos serviços pelo fornecedor
exige prévia notificação ao consumidor, em
virtude do direito à informação, nos
termos do inciso III, do artigo 6o Código de
Defesa do Consumidor.
Ressalte-se
que
a
disposição
contida
no
referido
dispositivo legal
aplica-se durante toda a relação contratual, motivo pelo qual sua
inobservância constitui ato ilícito, apto a
gerar indenização por danos morais.
A respeito do tema, preleciona a
doutrinadora Nathália Stivalle Gomes:
“A informação deve ser adequada, isto é,
completa e também clara, isto é, fácil, de simples
compreensão pelo consumidor. Deve se fazer presente
em todas as fases negociais da relação jurídica de
consumo:
pré
contratual,
contratual
e
pós-
contratual ”1. (grifamos)
Segundo
a
doutrina,
o
que
1 GOMES, Nathália Stivalle Gomes. Direito do Consumidor. 3a Edição. Salvador:
Editora JusPodivm. 2019. P. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configura
o
dano
moral
é
aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
2
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Assim,
ao
surpreender
a
2 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidora com o bloqueio do cartão de
crédito, sem enviar a qualquer notificação
prévia, a requerida praticou ato gerador
de danos morais.
No mesmo sentido, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL - Danos morais
bloqueio de cartão de crédito sem a devida
notificação - Falha na prestação do serviço do banco -
Responsabilidade
objetiva - Ausência de excludentes da
responsabilidade

-
Dano
moral
caracterizado .
Recursos não providos 3”. (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização, o jurista Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
3 TJSP. Apelação no 1004019-52.2016.8.26.0008. 22a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. Roberto Mac Cracken. J. 29.06.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.4 (grifamos)
A
autora
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, em virtude do bloqueio do seu
cartão
de
crédito,
assim,
faz
jus
à
indenização por danos morais.
A quantia de R$3.000,00 (três
mil reais), arbitrada pela r. sentença é
ínfima, motivo pelo qual fica majorada
param R$7.000,00 (sete mil reais), valores
capazes de mitigar a ofensa e satisfazer o
caráter pedagógico da medida.
4 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento
ao
recurso
da
instituição
financeira e dá parcial provimento ao
recurso
da
autora,
para
os
fins
anteriormente explicitados.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10804149
7
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10BB7D4D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000883-23.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.